Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO SINISTRO AO FORNECEDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débito em cartão de crédito oriundo de compras efetuadas por terceiro que o furtou; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito e a título de reparação por danos morais. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Responsabilidade civil. Furto de cartão de crédito. Demora na comunicação do sinistro à instituição bancária. Transações mediante uso de senha pessoal. Ausência de fato do serviço. Culpa exclusiva do consumidor. Rompimento do nexo de causalidade. A instituição financeira que não foi imediatamente comunicada pelo consumidor sobre o furto sofrido, não responde pelos danos gerados em decorrência do evento. O retardamento da comunicação do sinistro rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos experimentados resultantes dos lançamentos na fatura do cartão de crédito, afastando a responsabilidade civil. Nesse sentido. (Acórdão 1157818, 07048885720188070005, Relator: ANGELO PASSARELI; Acórdão 1351138, 07062285020208070010, Relator: FERNANDO HABIBE). O autor foi vítima de furto no interior do seu veículo em 16/12/2021 por volta das 10h30 e foi subtraída a sua carteira contendo cartão de crédito administrado pelo réu. O autor comunicou o furto à instituição financeira por volta de 11 horas do dia seguinte. As compras contestadas se deram no intervalo entre 5h59 e 6h47 do dia 17/12/2021 (ID 38059137) e mediante uso de senha pessoal (ID 38059119 PAG 5-6), antes, portanto, da comunicação do evento danoso. Tais elementos evidenciam a inexistência de falha nas operações do réu e que houve culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade civil (art. 14 § 3o, incisos I e II, CDC). Sentença que se mantém.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E